Tribunal: TJBA
Processo: 0000049-12.2003.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000049-12.2003.8.05.0199

FORO DE ORIGEM: FORO DE COMARCA
DE

POÇÕES
- VARA
DO JÚRI

RECORRENTE:
DARLAN OLIVEIRA DE JESUS

ADVOGADO
S
:
MARCELO ROCHA FERREIRA - OAB BA23483-A
;
EDER RIBAS FERRAZ DE MELO - OAB BA43084-A
E AMANDO M. BARRETO RIBEIRO, OAB/BA16.639

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
ANTONIO EDUARDO CUNHA SETUBAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES.
JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS

ASSUNTO: HOMICÍDIO
QUALIFICADO
–
ART
.
121, § 2º, INCISOS I E I
II
,
DO
CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
.

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO
ART. 121, § 2º, INCISOS I E III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1
-

PLEITO PELA
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPROCEDENTE. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA
DE FORMA

ESTREME DE DÚVIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRAD
OS
. ENCAMINHAMENTO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI.

2

– PLEITO PELO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, I E I
II
DO CÓDIGO PENAL
.
INACOLHIMENTO.
A
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS SOMENTE PODE OCORRER QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

3 –
PLEITO P
ELA
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA COMORBIDADE (HIPERTENSÃO ARTERIAL). ALEGA FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO APRESENTOU LAUDO OU DOCUMENTO QUE ATESTE.
PEDIDO PREJUDICADO. PANDEMIA COV
ID-19 ATUALMENTE
CONTROLADA
.

4
-
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E
DES
PROVIMENTO
DA INSURGÊNCIA

ACÓRDÃO

R
elatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
0000049-12.2003.8.05.0199
, da Comarca de
Poções
/BA
-
Vara
do Júri
, sendo Recorrente

DARLAN OLIVEIRA DE JESUS

e
Recorrido
o M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
em

NEGAR PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR